Tribunal: STF
Processo: ARE 1548178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 217, fl. 2):



    Tráfico ilícito de entorpecentes Recurso defensivo Nulidade processual inocorrente Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime Desclassificação Descabimento Penas redimensionadas pelo impositivo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a inteligência da Súmula 545, do STJ Sentença reformada nesse ponto Recurso parcialmente provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ALEX FERNANDES SBARDELINI FILHO, foi condenado à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime fechado, além de 606 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 149).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso do ora recorrente, apenas para reduzir a pena do réu para 5 cinco anos e 10 dez meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 583 dias-multa, mantendo no mais a sentença (Doc. 217).



    Em seguida, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988.



    Nas razões recursais, aduz que “[n]ão restam dúvidas o grave constrangimento ilegal, e nulidade evidente, ao qual resulta em gritante ilegalidade perpetrada pelos milicianos no caso em contrato, haja vista que INVADIRAM o apartamento do réu sob o subjetivismo de um transeunte, sequer fizeram campana e/ou diligencias ostensivas a fim de corroborar que tal denúncia fosse verídica” (Doc. 225, fl. 5).



    Sustenta que “não haviam fundadas razões que autorizassem o ingresso dos milicianos em um ambiente particular, ademais, a argumentação da Douta Magistrada de que a entrada dos milicianos em residência particular de forma desautorizada é permitida no delito de tráfico de drogas por se tratar de crime de natureza permanente caiu por terra conforme RE nº 603/616-RO de tema com repercussão geral”(Doc. 225, fl. 6).



    Segundo diz, “NÃO É SOMENTE PELO FATO DO APELANTE POSSUIR ANOTAÇÕES POR ATO INFRACIONAL, EM ESPECIAL POR TRÁFICO DE DROGAS QUE DEVEMOS PERMITIR A ATITUDE ABUSIVA E ARBITRÁRIA DOS MILICIANOS, ESTAMOS DIANTE DO DIREITO PENAL DO FATO E JAMAIS DO AUTOR, NESSE SENTIDO, O PACIENTE NUNCA MAIS PODERÁ TER PAZ COM SUA FAMÍLIA, TEMENDO A QUALQUER MOMENTO A POLÍCIA “METER O PÉ” EM SUA PORTA E O LEVAR PRESO??? ORA, EXCELÊNCIAS, NÃO PERMITAM QUE TAL PRISÃO PERDURE”(Doc. 225, fl. 7).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento “para que seja acolhida a pretensão da defesa, a fim de reformar a r. sentença do Juízo de primeiro grau para reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e, em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, nos termos acima delineados” (Doc. 225, fl. 8).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que o recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Aplicou também as Súmulas 279 e 284 desta CORTE (Doc. 234).



    No Agravo, a recorrente não refuta a existência dos óbices apontados. Apenas reitera os termos do apelo extraordinário (Doc. 239).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por outro lado, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    O recorrente não elaborou tópico no qual sustenta a repercussão geral da matéria em análise.



    Assim, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, menciono julgados desta CORTE:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.536.840 AgR, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/04/2025)



    Segundo agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para se aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não reúne condições de admissibilidade. Precedentes. 2. Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.534.708 ED-AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2025 PUBLIC 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de moraes



Relator



Documento assinado digitalmente